Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702545-98.2021.8.07.0000 AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVANTE: LUCIANA DUTRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIANA DUTRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. (processo n. 0702007-17.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela provisória para que fosse autorizada à autora a realização de cirurgia pós-bariátrica (abdominoplastia e mastopexia com próteses). Em apertada síntese, aduz a agravante sofreu injusta restrição à utilização do plano de saúde contratado junto à agravada, ao lhe negar a cobertura das despesas médicas e hospitalares relativas ao procedimento devidamente prescrito, sublinhando a situação de urgência decorrente das dificuldades em lidar com as consequências da cirurgia bariátrica inicialmente realizada e a necessidade de melhorar a sua qualidade de vida. Nesse sentido, requer a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar imediatamente a realização dos procedimentos médicos reparadores mencionados. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da peça recursal, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista, sobretudo, a insuficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a urgência na realização do procedimento cirúrgico prescrito à autora e, assim, justificar o deferimento da tutela provisória. A rigor, conforme aduzido na decisão ora combatida, e num juízo de cognição sumária, “não consta do relatório médico que se trata de urgência/emergência para que se possa conceder a tutela sem a oitiva da parte contrária (...) não obstante as dificuldades relatadas, máxime porque a emergência não pode ser implícita, devendo decorrer de prescrição médica clara, específica e fundamentada”, donde “mister garantir o contraditório e a ampla defesa da parte ré para melhor análise dos fatos”. Dessa maneira, recomendável aguardar-se o julgamento do mérito do recurso para resolver a matéria, após a regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se a prestação de informações. Dispensada a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator